Tribunal: TJBA
Processo: 8070791-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070791-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: VALENTINA FAINI e outros

Advogado(s)
:
CLEVSON COUTINHO SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO PRESCRITO PARA MENOR COM
TEA.
NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DEMONSTRADA.
ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA.
DEVER DE COBERTURA DO TRATAMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PALAVRAS-CHAVE:
Plano de saúde; Transtorno do Espectro Autista (TEA); Rol de procedimentos da ANS; Cobertura obrigatória; Resolução Normativa ANS nº 539/2022; Prova pericial; Juiz como destinatário da prova; Precedente STJ sobre abusividade de cláusulas limitativas; Lei nº 14.454/2022; Art. 370 do CPC/2015; EREsp 1.886.929; EREsp 1.889.704; CPC/2015, art. 1.015.

SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS:
Decidiu-se acerca da legalidade da recusa judicial à produção de prova pericial em ação de obrigação de fazer promovida por menor com TEA, assistido por sua genitora, em face de plano de saúde. Discutiu-se ainda a obrigatoriedade da cobertura de tratamentos terapêuticos não expressamente previstos no rol da ANS. A decisão interlocutória foi mantida com base na suficiência da prova documental e na jurisprudência consolidada que reconhece a natureza exemplificativa do rol de procedimentos da ANS.

CONCLUSÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROCESSO Nº
: [Inserir número]

ANO DA DECISÃO
: 2025

SÚMULAS E PRECEDENTES
: STJ, AgInt no REsp 1.870.789/SP; EREsp 1.886.929; EREsp 1.889.704; TJ-SP, Apelação Cível nº 1009647-58.2022.8.26.0510.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde
, em face de decisão interlocutória que, em sede de
ação ordinária ajuizada por menor portador de TEA, representado por sua genitora
, indeferiu o pedido de produção de prova pericial médica.

A agravante sustentou a necessidade da produção da prova técnica para aferição da adequação e obrigatoriedade do tratamento postulado, alegando que a terapia requerida não se encontraria no rol de cobertura da ANS.

A decisão agravada, por sua vez, reputou suficientes os elementos documentais já constantes dos autos, afirmando que a medida probatória pleiteada não seria necessária para o deslinde da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) saber se é lícita a recusa do juízo de origem à realização de prova pericial em ação de obrigação de fazer proposta contra plano de saúde, diante da documentação médica apresentada; e
(ii) saber se é obrigatória a cobertura de tratamento terapêutico prescrito a menor com TEA, ainda que não incluído no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
é abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de tratamentos prescritos para doenças cobertas, ainda que não incluídos no rol da ANS
, cabendo ao médico assistente — e não à operadora — definir a linha terapêutica adequada (AgInt no REsp 1.870.789/SP).

A própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da
Resolução Normativa nº 539/2022
, prevê que o tratamento de beneficiários com TEA deve ser custeado, inclusive quando a técnica indicada pelo médico não constar do rol de cobertura mínima.

Em relação à prova pericial, nos termos do
art. 370 do CPC/2015
, o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso concreto, o magistrado de origem
fundamentadamente indeferiu a produção da perícia, considerando satisfatório o conjunto probatório existente nos autos
, especialmente os relatórios médicos.

O entendimento adotado está em conformidade com precedentes desta Corte e com o
parecer ministerial
, que aponta a existência de documentação hábil a comprovar a necessidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão interlocutória agravada.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a recusa judicial à produção de prova pericial quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 370 do CPC/2015."
"2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento indicado por profissional habilitado para menor com TEA, ainda que o procedimento não esteja previsto no rol da ANS, em razão de seu caráter exemplificativo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370, 371, 479 e 1.015; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 4º; Lei nº 14.454/2022, art. 10, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.870.789/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.11.2020;
STJ, EREsp 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 08.06.2022;
TJ-SP, Apelação Cível nº 1009647-58.2022.8.26.0510, Rel. Des. Paulo Cícero Augusto Pereira, j. 27.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

n.º 8016770-82.2021.8.05.0000, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravante
,
por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,

e, como Agravado,

A.F.S.
, representado por sua genitora
VALENTINA FAINI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.

MM 07